Tribunal: TJDFT
Processo: 0735498-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.

3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. Na hipótese, persegue-se crédito oriundo de honorários advocatícios reconhecido em título judicial.

4. No caso específico, verifica-se que o agravante aufere renda mensal líquida, descontados os abatimentos compulsórios e também empréstimos consignados, no importe de R$10.214,01 (dez mil duzentos e quatorze reais e um centavo), conforme cópia do contracheque anexada aos autos. Também, exerce a advocacia, conforme registrado na decisão recorrida.

5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida executada, depreende-se que a penhora estipulada no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos de aposentadoria líquidos do agravante/executado se apresenta compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.

6. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a parte recorrente as penalidades por litigância de má-fé. Requerimento apresentado em contrarrazões rejeitado.

7. Recurso conhecido e desprovido.